Tribunal: TJSP
Processo: 2225168-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225168-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TINTAS
DA TERRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225168-88.2020.8.26.0000
2
VOTO No 36069
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2225168-88.2020.8.26.0000 (processo digital)
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: TINTAS DA TERRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Custas iniciais.
Diferimento ou parcelamento. Pessoa jurídica. Indicação
suficiente
de
momentânea
incapacidade
financeira,
possivelmente em razão da pandemia. Diferimento das
custas. Cabimento. Lei Estadual 11608/2003, artigo 5o. Rol
de caráter exemplificativo. Recurso provido.
Recurso de agravo de instrumento contra decisão,
proferida em 24 de agosto de 2020, pelo eminente magistrado, Doutor Ênio José
Hauffe, que deixou de acolher pedido para recolhimento das custas somente ao final do
processo, ou de forma parcelada, por falta de previsão legal, fixando prazo de quinze
dias para o recolhimento, autos originários, fls. 48.
Busca a agravante o acolhimento do pedido, em virtude da
momentânea incapacidade financeira motivada pelos impactos da pandemia da
COVID-19 sobre as atividades e faturamento da empresa.
Foi concedido efeito suspensivo.
Recurso respondido.
É o relatório.
Ação anulatória de débito fiscal, atribuído à causa o valor
de R$ 481.586,00, autos originários, fls. 50 e 55.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225168-88.2020.8.26.0000
3
Balancete analítico da empresa, período de janeiro a maio
de 2020, apontando passivo maior que o ativo, com resultado negativo no montante de
1.029.795,24, fls. 14/22.
Indicação
suficiente
de
momentânea
incapacidade
financeira da empresa, possivelmente em razão da pandemia, cabendo, por isso, diferir
o recolhimento das custas iniciais, Lei Estadual 11608/2003, artigo 5o, rol de caráter
exemplificativo.
Precedentes desta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULATÓRIA DE DÉBITO
FISCAL. DIFERIMENTO DAS CUSTAS. ADMISSIBILIDADE. Decisão agravada que
indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Os elementos de convicção coligidos aos
autos demonstram que a agravante se encontra momentaneamente em estado de
hipossuficiência econômico-financeira. No entanto, considerando o resultado financeiro
positivo do último exercício, mister a concessão do diferimento, nos termos do artigo 5o
da Lei Estadual no 11.608/03, cujo rol é exemplificativo. Precedentes deste TJSP.
Decisão reformada para deferir o diferimento das custas processuais. Recurso provido
(TJSP; Agravo de Instrumento 2265511-29.2020.8.26.0000; Relator: Djalma Lofrano
Filho; Data do Julgamento: 13/01/2021; Data de Registro: 13/01/2021).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. Indeferimento. Inconformismo. Em se
tratando de pessoa jurídica, a impossibilidade de arcar com os ônus da taxa judiciária
deve ser cabal e liminarmente demonstrada, tanto para os fins de concessão do
benefício da assistência judiciária como do diferimento do recolhimento. Existência de
demonstração suficiente da impossibilidade momentânea da agravante de custear o
processo. Agravo de Instrumento parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225168-88.2020.8.26.0000
4
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2252007-53.2020.8.26.0000; Relator: Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 15/12/2020; Data de Registro: 15/12/2020).
Pelo exposto, DÁ-SE provimento ao recurso para diferir o
recolhimento das custas iniciais.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator